Tribunal: TJPA
Processo: 0002370-27.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7732 - Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002370-27.2017.8.14.0054

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO E SUPRIMENTO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. DIVERGÊNCIAS NO NOME DA AVÓ MATERNA. PEDIDO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA ASCENDENTE. SEGURANÇA JURÍDICA DO ATO REGISTRAL.
ERROR IN PROCEDENDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No decorrer do processo, descobriu-se nova e provável irregularidade no ato registral, referente ao nome da avó materna do Autor, sendo o momento ideal para também corrigi-la, caso confirmada em instrução probatória. Artigo 1° da Lei n° 8.935/94 c/c artigos 1° e 109 da Lei n° 6.015/73.

2.

O Ministério Público exerceu corretamente sua função de fiscal da lei ao apresentar impugnação após averiguar indícios de outra irregularidade na certidão de nascimento, sendo cabível seu pleito de instrução probatória para esclarecimento do cadastro inconsistente. Art. 178 e 493 do CPC.

3.

A sentença deve ser invalidada por
error in procedendo
do magistrado ao julgar antecipadamente a lide enquanto há necessidade de produção probatória para sanar a dúvida quanto à real identidade da avó do Requerente.

4.

Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade, para
anular a sentença, remetendo os autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em Ação de Restauração e/ou Suprimento de Assento de Nascimento movida por FELIPE NASCIMENTO DA SILVA.

Na exordial (ID 2547218), o Autor alega que sua certidão de nascimento, registrada na Serventia de Palestina do Pará, encontra-se irregular por falta de assinatura do Oficial Registrador à época. Junta, como prova, certidão narrativa fornecida pela atual Registradora Civil da localidade. Diante disso, requer autorização judicial para proceder à regularização de sua certidão, pois não possui outro documento de identificação.

Em despacho inicial, o juízo
a quo
designou audiência de justificação, devidamente realizada com a presença do Ministério Público (ID 2547220).

Ao analisar a documentação trazida aos autos, o promotor de justiça verificou divergências no nome da avó materna do Requerente e entendeu ser necessária a produção de provas para apurar a correta identidade da ascendente, razão pela qual requereu a designação de nova audiência (ID 2547221, P. 5).

Seguidamente, o juízo de origem sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 2547222):

DECIDO. Deixo de designar audiência porque a
pretensão inicial foi limitada ao pedido de suprimento da ausência de assinatura do antigo tabelião, sem englobar a pretensão a retificação do assento
[...]. Ante o exposto, com base no art. 109 da LRP, acolho o pedido inicial e determino ao Tabelionato de Títulos e Documentos de PALESTINA DO PARÁ o suprimento da omissão da assinatura do antigo tabelião junto ao assento I. 301, fl. 51 do livro A-2.

O Ministério Público se insurgiu contra o
decisum
(ID 2547223), aduzindo que as divergências existentes no nome da avoenga devem ser desafiadas por instrução probatória a fim de comprovar quem é a real pessoa a constar na certidão de nascimento do Requerente.

Assim, o
Parquet
requer a anulação da sentença para que seja aberta instrução processual, garantindo-se maior segurança e veracidade ao registro de nascimento.

Sem contrarrazões pelo envolvido (ID 2547223, P. 7).

Coube-me o feito por distribuição.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer favorável ao provimento do recurso (ID 2581433).

É o relatório.

Determino a inclusão do processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço o apelo e passo a julgá-lo.

2.

Razões recursais:

O processo se iniciou visando à restauração e/ou suprimento do registro civil de nascimento do Requerente, Felipe da Silva, devido inexistir, em sua certidão, a assinatura do antigo Oficial de Registro da Serventia nem a do seu substituto.

A irregularidade apontada é fato incontroverso nos autos, estando devidamente provada pela certidão narrativa da atual Registradora (ID 2547218, P. 9).

Entretanto, durante a audiência de justificação, o promotor de justiça percebeu as seguintes divergências no nome da avó materna do autor:

1-

Na certidão de nascimento, ela aparece como Maria
Miranda
do Nascimento (ID 2547218, P. 7);

2-

Na certidão narrativa da Registradora, ela consta como Maria
Raimunda
do Nascimento (ID 2547218, P. 9).

Em vista disso, o
Parquet
requisitou do Requerente a juntada de documentação de sua avó, o que foi acatado pelo juízo
a quo
na audiência. Contudo, após a apresentação nos autos do documento de identidade, surgiu terceira divergência no nome da ascendente:

3- Maria
Sousa de Miranda
(ID 2547221, P. 3).

Diante dos fatos, o Ministério Público, antes da sentença, manifestou-se alegando que as distorções constantes nos autos quanto à identidade da avó materna do Requerente “não deixam clarividente as informações necessárias para manifestação favorável a restauração da referida certidão, sendo necessária produção de prova nesse sentido”, requerendo, ao final, nova audiência (ID 2547221, P. 5).

Porém, o magistrado de origem procedeu de forma diversa, sentenciando o feito favoravelmente ao Autor, sob o fundamento de que, inexistindo pleito de retificação do assentamento, ele considerava suficiente a certidão narrativa do cartório como prova da irregularidade e, consequentemente, da procedência do pleito de suprimento da assinatura do antigo tabelião (ID 2547222).

Insurgindo-se, o Ministério Público recorreu asseverando que a solução da dúvida quanto à identidade da avó materna do Requerente não diz respeito à mera formalidade, pois repercute diretamente no direito de personalidade do envolvido, podendo haver também desdobramento patrimonial. Por isso, busca a nulidade da sentença a fim de que seja aberta a instrução probatória para esclarecer as divergências, garantindo-se a segurança jurídica e a presunção de veracidade do ato cartorário.

Eis o detalhamento do processo que me leva a acatar, desde já, as razões do Ministério Público, ora Apelante.

Isso porque o artigo 109 da Lei n° 6.015/73 (Lei de Registros Públicos - LRP) determina:

Art. 109. Quem pretender que se
restaure, supra ou retifique
assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene,
ouvido o órgão do Ministério Público
e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1°
Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova
, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

In casu
, entendo que, embora na petição inicial conste exclusivamente pedidos de
restauração e/ou suprimento
da certidão de nascimento, tais pleitos foram formulados em virtude do apontamento, realizado pela atual cartorária, acerca da falta de assinatura do anterior Oficial de Registro Civil.

Ora, no decorrer do processo, descobriu-se uma nova e provável irregularidade no ato registral, agora referente ao nome da avó materna do Autor, vejo este como o momento ideal para também corrigi-la, caso seja confirmada. Dessa forma, garante-se o atendimento da finalidade do serviço de registro, qual seja, a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, conforme prevê o artigo 1° tanto da LRP quanto da Lei n° 8.935/94 (Lei dos Cartórios), até porque se assim fosse a certidão de nascimento continuaria com inconsistência o que, fatalmente, acarretaria problemas no futuro.

Portanto, considero que o Ministério Público exerceu corretamente sua função de fiscal da lei (art. 178, CPC) ao impugnar o pedido após averiguar indícios de outra irregularidade na certidão de nascimento, requerendo, por esse motivo, produção de mais provas para esclarecimento do cadastro inconsistente.

Ressalto ainda que, além do disposto nas normas supracitadas, o juízo
a quo
deveria ter acatado a manifestação do
Parquet
com fulcro também no artigo 493 do CPC:

Art. 493. Se,
depois da propositura da ação
, algum fato constitutivo,
modificativo
ou extintivo
do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

No entanto, o magistrado assim não procedeu. Imediatamente após a manifestação do promotor de justiça pedindo instrução probatória (ID 25474221, P. 5), a lide foi julgada por meio de sentença pautada meramente na limitação da pretensão inicial, que deixou de englobar pedido de
retificação
do assentamento.

Logo, a dúvida quanto à real identidade da avó materna do Requerente não foi sanada pelo juízo
a quo
, o que afeta a segurança jurídica esperada de um ato de registro público visto que os nomes e prenomes dos avós são requisitos obrigatórios do assento de nascimento, conforme art. 54 da LRP.

Por tudo isso, estou convencido de que a sentença deve ser invalidada por
error in procedendo
do magistrado ao
julgar antecipadamente a lide enquanto há necessidade de produção probatória para confirmar a identidade avoenga.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, seguindo o parecer da D. Procuradoria de Justiça, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença vergastada, remetendo os autos ao juízo de origem para seu regular processamento, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/05/2021